Tribunal: CARF
Processo: 17734.720943/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.720943/2016-46
ACÓRDÃO
2301-011.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCILENO OTAVIO DA ROCHA CABRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
ALUGUEL DE BEM COMUM DO CASAL. DECLARAÇÃO DA TOTALIDADE DOS
RENDIMENTOS
POR
UM
DOS
CÔNJUGES.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BEM COMUM.
Na ocorrência de rendimentos de aluguéis provenientes de bem comum do
casal, em razão do regime de casamento, podem opcionalmente os valores
recebidos serem oferecidos à tributação em sua totalidade por um dos
cônjuges, desde que haja a comprovação com documentação hábil de que
o bem objeto da locação seja comum na forma da legislação civil aplicável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720943/2016-46
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física –
IRPF relativa ao ano-calendário 2014, exercício 2015, por meio da qual houve
ajuste do imposto restituir declarado (R$ 2.915,12) para um imposto a pagar
apurado de R$ 28.365,66. Esse valor foi acrescido de multa de ofício e juros de
mora, totalizando R$ 53.330,27 na data da lavratura.
Foi constatada omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física no
valor de R$ 113.748,32, informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias - DIMOB pela administradora ou em outros documentos.
Segue relato do Auditor Fiscal:
“De acordo com a DIMOB apresentada, o contribuinte fez jus aos rendimentos
com Aluguéis, porém não declarou em sua DIRPF”
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, em que sustentou
que os rendimentos decorrentes de aluguéis teriam sido declarados por sua cônjuge, decidiu por
julgar improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando a mesma alegação da impugnação.
Apresenta com o recurso a documentação de fls. 69 a 120.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de aluguéis.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720943/2016-46
3
Percorrendo a impugnação apresentada, a decisão recorrida e o recurso interposto,
o cerne da questão é a comprovação da condição de bem comum do imóvel objeto da locação que
deu origem aos rendimentos apontados como omissos.
Quanto a tal aspecto, para provar a condição de bem comum, o sujeito passivo,
quando da impugnação, apresentou recibo de quitação pela compra do imóvel (em que consta o
nome de sua cônjuge) e procuração outorgando poderes a ele e sua cônjuge para administrar de
forma integral o imóvel.
Além disso, também fez juntar aos autos o contrato de locação firmado, tendo
como locadores o sujeito passivo e sua cônjuge. Colacionou também certidão de casamento.
A DRJ ao apreciar a impugnação, assim concluiu:
O contribuinte apresentou certidão de seu casamento com Valdalia Pereira Sousa
Nascimento Cabral (fl. 11), registrado em 20/12/2003 e celebrado com o regime
de comunhão parcial de bens.
Às fls. 13/14 foi juntado recibo emitido por Gentil Rebonatto e sua esposa em
29/09/2003, por meio do qual foi dada quitação da compra pelo contribuinte do
terreno sem edificação situado na Av. Pedro Álvares Cabral, no 840.
Foi apresentado, ainda, o contrato de locação do imóvel citado acima, tendo
como locador o contribuinte e sua esposa e como locatários Aida Maria Cristino
Mendes e Antonio Candido Monteiro de Brito. O período de locação previsto foi
de 05/05/2013 a 04/05/2016.
Não foi apresentada, contudo, certidão de serventia de registro de imóveis,
inclusive para se verificar a data exata da suposta aquisição e o efetivo dono do
imóvel em questão.
Ressalta a decisão recorrida que, de acordo com o Código Civil, para o casamento
com comunhão parcial de bens seriam considerados bens comuns aqueles adquiridos na
constância do casamento.
No que pese ter comprovado o sujeito passivo que sua cônjuge declarou o
rendimento e efetuou a paga do imposto devido, como apontado pela DRJ, não se desincumbiu de
comprovar a condição de bem comum do casal o imóvel objeto da locação.
Imperioso anotar que o casamento fora registrado em dezembro de 2003 (fl. 86) e,
se considerarmos como data da aquisição do imóvel a data da quitação (setembro de 2003 – fls.
81/82), já que não há nos autos prova efetiva da propriedade na forma do que disciplina o Código
Civil, a aquisição não teria se dado durante a constância do casamento, o que afastaria a condição
de bem comum.
Desta feita, não sendo comprovado a condição de bem comum, de se manter a
decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720943/2016-46
4
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 126
DF CARF MF
Original